Tribunal: TJBA
Processo: 8031658-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031658-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: CLARICE ABREU DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E LIMITAÇÃO TERRITORIAL. PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADO PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO VÁLIDA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO AO IDEC PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA SENTENÇA RECONHECIDA PELO STJ. EVENTUAIS ERROS DE CÁLCULO A SEREM APURADOS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9 (IDEC x Banco do Brasil – Plano Verão), afastou apenas os juros remuneratórios e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir: (i) se a pretensão executória encontra-se prescrita, diante do protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; (ii) se a parte exequente detém legitimidade ativa para executar a sentença, diante da ausência de vínculo associativo com o IDEC e de conta no Distrito Federal à época da ACP; (iii) se a sentença coletiva possui abrangência nacional ou restrição territorial; e (iv) se há fundamentos para concessão de efeito suspensivo diante da alegação de erros nos cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do STJ (Tema 723) reconhece que o prazo prescricional de cinco anos para cumprimento individual de sentença coletiva pode ser interrompido por protesto judicial, inclusive quando ajuizado pelo Ministério Público, o que ocorreu no caso.

4. O entendimento consolidado (Tema 948/STJ) afasta a exigência de filiação ao IDEC para execução individual, bastando o enquadramento do poupador na categoria beneficiada pela sentença.

5. Quanto à limitação territorial, o STJ já assentou (REsp 1.243.887/PR) que, em ACP contra instituição financeira de atuação nacional, a eficácia da decisão alcança poupadores de todo o território nacional.

6. A alegação de erro de cálculo, por sua vez, deve ser objeto de análise na impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo suficiente, por ora, para justificar suspensão da execução.

7. Ausentes os requisitos do art. 1.019, inc. I, do CPC, mantém-se a decisão recorrida.

IV. CONCLUSÃO:

Agravo de instrumento improvido
, para manter a decisão que determinou o prosseguimento da execução, rejeitando as preliminares e indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8031658-17.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A

e, como Agravada,
CLARICE ABREU DOS SANTOS
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11